Tribunal: TJMMG
Processo: 2000135-20.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000135-20.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000829-14.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 11/07/2024 Publicação: 19/07/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE ABANDONO DE POSTO – PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – VIA INADEQUADA – ORDEM DENEGADA. - O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, devendo ser adotada somente quando for demonstrada, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não se constata no caso dos autos. - Para se chegar à conclusão de que não há prova dos fatos narrados na denúncia, seria necessário fazer um exame aprofundado do acervo fático-probatório dos autos, providência incabível pela via do habeas corpus. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Rodrigo de Souza Amaral, impetrantes/advogados André Luiz Pereira Gomes de Azevedo e outro e coator apontado o Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de Rodrigo de Souza Amaral, denunciado pela suposta prática do delito de abandono de posto, previsto no art. 195 do Código Penal Militar (CPM). Sustentou o impetrante que não há provas mínimas de que a conduta do paciente tenha ofendido o bem jurídico tutelado, destacando que os depoimentos das testemunhas são contraditórios. Afirmou que Cb. PM Jarbas Francisco Gonçalves Junior apresentou inconsistências em seus depoimentos, pois ele não se recordava se o paciente entrou em contato para informar que não estava se sentindo bem logo após o turno ou no dia seguinte, além de ter apresentado informações conflitantes sobre o estado de saúde do acusado e os detalhes dos eventos ocorridos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que o 2º Ten. PM Marlos Aurélio Alves Barbosa relatou ter presenciado o Cb. PM Jarbas chegar com a viatura sem o paciente e que as imagens anexadas ao processo cobriam apenas o período até as 18h18min, quando deveriam cobrir até as 19h, horário previsto para o encerramento do turno. Asseverou que o depoimento do Sd PM Douglas Torres Barroso no sentido de que não haveria qualquer pessoa na residência do paciente no dia dos fatos por volta das 18h30min está em contradição com os relatos das outras testemunhas, o que, no seu entender, evidencia a fragilidade das provas. Além disso, sustentou que o 2º Sgt PM Danilo Kind Barbosa forneceu uma versão conflitante sobre o paradeiro do paciente. Ressaltou que as contradições e as inconsistências nos depoimentos das testemunhas de acusação comprometem a credibilidade das provas produzidas, gerando dúvida quanto à veracidade dos fatos narrados na denúncia. Destacou que não há, nos autos, elementos mínimos capazes de comprovar a conduta delitiva imputada ao paciente, motivo pelo qual compreende que a ação penal deve ser trancada, por ausência de justa causa. Salientou que o retorno do paciente às 18h para encerrar o plantão às 19h não foi possível devido ao imprevisto de estar com diarreia e acometido por pedras nos rins, o que ocasionou a sua ausência por, aproximadamente, 40 minutos, que é o tempo de deslocamento entre Marambaia/MG e Caraí/MG, asseverando que, nesse período, não houve a criação de um risco proibido, inexistindo, no seu entender, lesão ao bem jurídico tutelado. Por força de tais considerações, requereu, liminarmente, que fosse suspendida a persecução penal e, no mérito, que fosse trancada a ação Penal (Evento 1 – INIC1). A liminar foi indeferida por este relator (Evento 5), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 9). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, em caso de conhecimento, opinou pela denegação da ordem (Evento 13). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Prefacialmente, a procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus, por considerar que não há ofensa ao direito de locomoção do paciente. Em que pesem as alegações apresentadas pela eminente procuradora de justiça, compreendo que se deve conhecer do presente habeas corpus, uma vez que impetrado com a finalidade de trancar ação penal, sob o argumento de ausência de justa causa para o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 prosseguimento da persecução penal, o que é amplamente admitido pelos tribunais superiores. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 306, § 1º, II, E 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA GENÉRICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA DEFESA DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA. 1. O trancamento da ação penal somente é possível na via estreita do habeas corpus, quando prontamente despontar, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na espécie. 2. In casu, a denúncia ofertada pelo Parquet local faz a devida qualificação da acusado, descreve de forma objetiva e suficiente a conduta, que, em tese, configura o crime previsto no art. 311 do CTB, bem como as circunstâncias do seu cometimento, demostrando indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e existência de nexo causal. Apresenta, ainda, rol de testemunhas. 3. O acordo de não persecução penal é instituto despenalizador, que tem por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito o Ministério Público. 4. No caso, o representante do Parquet disse não ser cabível sua aplicação, tendo em vista a ausência da confissão circunstanciada dos fatos. Entendeu, ainda, que "as circunstâncias fáticas em que praticadas as infrações penais não recomendam a adoção de medidas despenalizadoras. Eis que o acusado conduziu veículo sob a influência de álcool, imprimindo velocidade elevada ao automotor e colocando em risco a vida e integridade física e patrimonial das demais pessoas que circulavam pelos locais por onde trafegou. Não bastasse, desobedeceu às diversas determinações de parada emitidas pelos Militares, revelando que sua conduta é incompatível com as finalidades do instituto" . 5. Ademais, após a recusa do MP em oferecer a proposta, por ausência dos requisitos legais, a defesa deixou de requerer a remessa dos autos à Procuradoria, tendo apenas tomado ciência da decisão. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 185.946/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) (Destaca-se) EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGO 339 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPOSTA FALTA DE JUSTA CAUSA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 184.733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022; RHC 213.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022. 2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; RHC 167.680-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/5/2019. 3. In casu, o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 339 do Código Penal. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (HC 241448 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2024 PUBLIC 01-07-2024) (Destaca-se) Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela prática do crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do Código Penal Militar (CPM). Extrai-se da denúncia que, no dia 7 de março de 2023, por volta das 18h, na sede da fração da polícia militar em Caraí/MG, o paciente abandonou, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhe tinha sido designado antes de terminá-lo. Conforme escala de serviço, o turno do paciente encerraria às 19h, na fração de Caraí/MG, conforme determinação do comando da unidade. Segundo o apurado, a guarnição comandada pelo paciente deixou o distrito de Ponto de Marambaia/MG, tendo o paciente determinado ao motorista, por volta das 18h, que se deslocassem até um lava-jato em Catuji/MG, de onde ele pegaria seu veículo particular para, em seguida, deslocar-se para Caraí/MG para encerramento do turno. Ressai dos autos que, após ter sido deixado onde se encontrava seu veículo particular, o paciente, sem qualquer autorização superior, abandonou seu posto, não compondo a guarnição escalada e não se deslocando para a fração em Caraí/MG (Evento 1 – OUT5 – fls. 4/5). O impetrante, por sua vez, afirma que as contradições e as inconsistências nos depoimentos das testemunhas de acusação comprometem a credibilidade das provas produzidas, gerando dúvida quanto à veracidade dos fatos narrados na denúncia. Alega, nesse sentido, não haver provas mínimas de que a conduta do paciente tenha ofendido o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 bem jurídico tutelado, motivo pelo qual entende que inexiste justa causa para o prosseguimento da ação penal, a qual deve ser trancada. Em que pesem as alegações do impetrante, compreendo que razão não lhe assiste. Como se sabe, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de exceção, devendo ser adotada somente quando for comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, não sendo o writ a via adequada para requerer o trancamento da ação penal, por falta de justa causa, se tal análise demandar valoração do conjunto probatório ou fático. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 8.137/90; VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA LEGALIDADE ESTRITA, DA FRAGMENTARIEDADE E DO JUÍZ NATURAL; DESPROPORCIONALIDADE DA PENA EM ABSTRATO COMINADA AO TIPO PENAL; NULIDADE DO TÍTULO QUE CONSTITUIU O CRÉDITO TRIBUTÁRIO; INADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA IMPUTADA AO RECORRENTE; PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL; COMPETÊNCIA RATIONI LOCI E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E DOS CRIMES PRATICADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA, RESPEITADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie" (AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020). 2. A exordial acusatória contém todos os elementos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal - CPP, sendo completa na qualificação do acusado e na descrição da conduta praticada que, em tese, tem o condão de se subsumir no tipo penal descrito no art. 1º, incisos I e II, da Lei n. 8.137/90, sendo incabível o revolvimento fático probatório na via estreita do writ para concluir pela atipicidade da conduta. 3. A s teses veiculadas pelo recorrente devem ser apreciadas durante a instrução probatória da ação penal, respeitado o devido processo legal, razão pela qual o trancamento prematuro da ação penal é inviável. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 168.553/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No caso em comento, após uma análise sumária dos elementos probatórios contidos no feito originário, não se vislumbra a presença de quaisquer das hipóteses que justificariam o trancamento da ação penal originária, notadamente considerando-se que, para tanto, seria necessário o exame aprofundado das provas colacionadas, o que não é possível por esta via. Ao contrário do que pretende o impetrante, o habeas corpus não pode ser utilizado para valorar os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, uma vez que tal análise deve ser feita no processo de conhecimento. Não bastasse, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), o habeas corpus não pode ser utilizado para substituir processo de conhecimento. Veja-se: Ementa: HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DA LEI 9.503/2007. EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR MEIO DE TESTE DE ETILÔMETRO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSTERIOR PEDIDO DE TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS REGULAMENTARES. NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. I – A denúncia descreve conduta que, em tese, configura o tipo então previsto no art. 306 da Lei 9.503/1997, uma vez comprovada a embriaguez do paciente por meio de teste de etilômetro. II – Embora a impetrante tenha questionado a validade do teste de alcoolemia efetuado no paciente, aduzindo que o equipamento encontrava-se com a sua verificação periódica anual vencida, não trouxe nenhuma prova nesse sentido, nem mesmo algum documento que comprovasse tal irregularidade. III – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. IV – A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V – O paciente aceitou as condições da suspensão condicional do processo sem nenhuma oposição ou questionamento quanto ao que tinha sido assentado no auto infracional ou na denúncia e, atualmente, vem cumprindo devidamente as condições elencadas no acordo entabulado. VI – Habeas corpus denegado. (HC 114597, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02-04-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 16-04-2013 PUBLIC 17-04-2013) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Diante do exposto, denego a ordem pleiteada, uma vez que não demonstrada a ausência de justa causa para o prosseguimento da Ação Penal Militar n. 2001148-79.2023.9.13.0003. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de julho de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator